Tribunal: TJDFT
Processo: 0716119-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0716119-57.2022.8.07.0000 Autor(s) Construtora Queiroz Garcia EIRELI Réu(s) Diana Mary Pereira da Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Da petição de Id 40910715: Defiro o pedido de prorrogação de prazo em 10 (dez) dias úteis para apresentação de emenda à inicial nos termos determinados no despacho de Id 35757996. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora